Tribunal: STJ
Processo: 0819697-89.2021.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789248 - PE (2024/0422752-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: QUALITY SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVANTE
: ANA CARLA LACERDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS SANTOS CORREIA LIMA
ADVOGADO
: JAIR LOPES DE ARAÚJO JUNIOR - PE024550
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - PE061619
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CAPITALIZAÇÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
JUROS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
Documento eletrônico VDA52440706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e78069d7-b4a3-469b-9efa-04cdd090db35

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
8. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e78069d7-b4a3-469b-9efa-04cdd090db35

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789248 - PE (2024/0422752-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: QUALITY SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVANTE
: ANA CARLA LACERDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS SANTOS CORREIA LIMA
ADVOGADO
: JAIR LOPES DE ARAÚJO JUNIOR - PE024550
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - PE061619
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CAPITALIZAÇÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
JUROS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
Documento eletrônico VDA51795498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:30
Código de Controle do Documento: 38326e47-bc24-46da-9df0-8e3442ca7d78

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
8. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: Incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e 284 do STF
(fl. 701).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 470):
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS
APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE
CRÉDITO.
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
PRESENTES.
AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA A
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CÁLCULOS
DO
CONTADOR JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PESSOA
JURÍDICA. SERVIÇO BANCÁRIO USADO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
INAPLICABILIDADE DO CPDC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EVOLUÇÃO DA
DÍVIDA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
EXCESSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE
CÁLCULO DETALHADO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 566-567).
Nas razões do recurso especial (fls. 596-643), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
Documento eletrônico VDA51795498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:30
Código de Controle do Documento: 38326e47-bc24-46da-9df0-8e3442ca7d78

(i) arts. 489 e 1.022 do CPC e 1o e 2o do CDC, aos quais se negou vigência,
pois "Assim, considerando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor
a relação existente entre a Recorrente e a Recorrida, tem-se que devem ser apreciados e
julgados os pedidos de nulidade das cláusulas contratuais que permitem a cobrança
abusiva de juros do crédito rotativo e dos juros do não pagamento do mínimo da fatura
do cartão de crédito. 5.15. Isto porque, por se referir a matéria de ordem pública,
conforme disposição expressa no
o do Código de Defesa do Consumidor, a
art. 1.
nulidade de pleno direito das cláusulas abusivas no contrato cuja relação é regida pelo
CDC pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo atingida pela
preclusão" (fl. 608),
(ii) arts. 369, 370 e 373 do CPC, porque "as decisões proferidas pelas
Instâncias 'a quo', foram proferidas sem permitir que os Recorrentes produzissem as
provas, tempestivamente, requeridas nos Embargos à Ação Monitória. E tais provas,
principalmente a juntadas dos termos da renegociação/acordo e as Cláusulas Gerais,
eram e são de inegável importância, porquanto somente através delas se permitiria a
comprovação de tudo o quanto se alegou. Daí a nulidade reclamada" (fl.610). Afirmou
que "não pode o magistrado se manter silente sobre pedido de produção de prova e
julgar o mérito da causa por ausência de elementos probatórios suficientes, com base
nas regras processuais do
do CPC" (fl. 616),
art. 373
(iii) arts. 319, 320, 321, 369, 370, parágrafo único, 373, 485, VI, 700, 702, 798
e 924, I, do Código de Processo Civil e art. 28, da Lei n.o 10.931/2004, "em relação aos
quais houve contrariedade por ausência de apresentação dos contratos que deram
origem ao débito". Sustentou que "estão ausentes os contratos de renegociação
mencionados no Relatório de Evolução de Cartão de Crédito (ID 20519991) e que deram
origem ao valor cobrado. Assim, a Recorrida deveria ter instruído a Ação Monitória com
cópia dos contratos firmados posteriormente ao Contrato original do Cartão de Crédito
(ID 20519983), a fim de possibilitar aos Recorrentes discutirem os negócios que geraram
o valor cobrado, questionando a validade de suas cláusulas, os juros e outros encargos
incidentes no negócio e a legitimidade das negociações, conforme autorizado pela
Súmula 286 do STJ" (fl. 619). Acrescentou que "Mesmo diante da ausência de
determinação da apresentação dos documentos imprescindíveis para que os
Recorrentes apresentem o valor entendido como devido e a respectiva planilha de
cálculos, o Egrégio Tribunal tratou de não conhecer da alegação de excesso, com fulcro
no § 3.o do
da Lei Instrumentária Civil" (fl. 622). Aduziu que "também há
art. 702,
jurisprudência consolidada no sentido de que o
do CPC aplica-se aos embargos
art. 321
à ação monitória, de forma que, se a parte embargante, alegando excesso de execução,
não indicar o valor que entende correto, deve o magistrado lhe intimar para emendar a
inicial, com a apresentação da memória de cálculo relativa ao quantum debeatur
incontroverso" (fl. 623),
Documento eletrônico VDA51795498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:30
Código de Controle do Documento: 38326e47-bc24-46da-9df0-8e3442ca7d78

(iv)
do CDC uma vez que "No tocante às cláusulas contratuais,
art. 52
demonstrou que no contrato não constam as sub judice informações previstas no art. 52
do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a impossibilidade de cobrança de juros
ou multas em razão da não comprovação da pactuação; comprovou a ilegalidade e a
abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela Recorrente, pugnando pela
limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado definida pelo Bacen,
pelo afastamento da capitalização de juros, pela vedação da cobrança da comissão de
permanência ou pelo afastamento da cobrança dos demais encargos moratórios, bem
como requereram que fosse excluído do crédito a cobrança de juros remuneratórios a
partir do vencimento antecipado da dívida. Afirmou, também, a descaracterização da
mora, ante a existência de abusividade contratual" (fl. 624), e
(v)
do Decreto n. 22.626/33 tendo em vista que se verifica "que a
art. 11
Recorrida procede com cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal, além de
outros encargos ilegais, colocando os Recorrentes em desvantagem exagerada, motivo
pelo qual, se faz necessária a revisão dos termos da avença" (fl. 637) .
Alega ainda as seguintes teses: impossibilidade de capitalização dos juros
remuneratórios (fl. 631), impossibilidade de cobrança de juros ou multas em razão da não
comprovação da pactuação (fl. 637) ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios (fl.
639), cobrança de juros acima de 12% ao ano (fl. 639).
​No agravo (fls. 715-740), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 770).
É o relatório.

VOTO
De início ressalto que o agravo foi apresentado em duplicidade. Considerando
a preclusão consumativa, será apreciada apenas a primeira peça de interposição.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à tese de que haveria cláusulas contratuais abusivas e aplicação do
CDC, a Corte local assim se pronunciou (fls. 472):
Documento eletrônico VDA51795498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:30
Código de Controle do Documento: 38326e47-bc24-46da-9df0-8e3442ca7d78

7 - Diferentemente do asseverado pelos Apelantes, o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (CPDC) não incide nas relações jurídicas entre
instituição bancária e pessoa jurídica quando o produto ou o serviço contratado
por essa última é utilizado como meio de impulsionamento da atividade
econômica. Nesse caso, o contratante não pode ser considerado como
consumidor final, a que alude o
o do CPDC. De fato, à luz da teoria
art. 2
finalista, não se pode confundir relação de consumo com relação de insumo
(STJ, AgInt no AR Esp n. 2.159.438/PR, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
D Je de
STJ,
12/12/2022,
15/12/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.001.086/MT,
julgado em
D Je de
.
27/9/2022,
30/9/2022)

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que tange à alegação de afronta aos arts. 370 e 373 do CPC e
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova, a Justiça local decidiu de acordo
com a jurisprudência desta Corte, que entende que o juiz pode indeferir, desde que
fundamentadamente, aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO
SÚMULA 399/STF.
COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir a
produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.
Documento eletrônico VDA51795498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:30
Código de Controle do Documento: 38326e47-bc24-46da-9df0-8e3442ca7d78

No que concerne à alegada violação do
o do CDC, o conteúdo normativo
art. 1
do referido artigo não é apto, por si só, para embasar as teses defensivas. Aplica-se o
óbice da Súmula n. 284 do STF.
Com relação à alegada afronta ao
o do CDC, o Tribunal estadual decidiu
art. 2
da seguinte forma (fl. 467):
Diferentemente do asseverado pelos Apelantes, o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (CPDC) não incide nas relações jurídicas entre
instituição bancária e pessoa jurídica quando o produto ou o serviço contratado
por essa última é utilizado como meio de impulsionamento da atividade
econômica. Nesse caso, o contratante não pode ser considerado como
consumidor final, a que alude o
o do CPDC.
art. 2
De fato, à luz da teoria finalista, não se pode confundir relação de consumo
com relação de insumo (...)

A decisão da origem está em conformidade com a Jurisprudência desta corte
superior, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
APLICAÇÃO DO CÓDIGO
CPC/2015.
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO.
AFASTAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de relação
de consumo. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. De acordo com jurisprudência do STJ, "a pessoa jurídica, na contratação de
negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, não é
considerada o destinatário final do serviço" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.723.806/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
24/09/2018,
27/09/2018)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.159.438/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação dos arts. 319, 320,
369, 485, VI, 489, 798, 924, I , do CPC,
do CDC e
da
não
art. 52,
art. 28
Lei 10.931/2004
foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada na origem. Assim, ausente o
a quo
prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA51795498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:30
Código de Controle do Documento: 38326e47-bc24-46da-9df0-8e3442ca7d78

Quanto à alegada contrariedade ao art. 11 do Decreto n. 22.626/1933 esta
Corte superior tem entendimento consolidado de que as instituições financeiras não se
submetem a Lei da Usura, nos termos da Súmula n. 382 do STJ. E, mais recentemente
- Julgado de acordo com o rito dos recursos repetitivos - Consolidou
REsp 1.061.530/RS
o posicionamento no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se
caracteriza como abusiva quando significativamente destoa da média do mercado,
apurada pelo Banco CentraL do Brasil à época da contratação.
Referente à alegada violação do arts. 321 e 700, do CPC, no caso concreto o
Tribunal de origem concluiu que os documentos juntados são aptos para embasar a ação
monitória. Dessa forma, o exame da pretensão recursal acerca da suficiência de tais
documentos para embasar a propositura da ação monitória demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial. Incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
No que tange à alegada afronta do
do CPC, o dispositivo legal
art. 702
apontado como descumprido não ampara a tese da parte recorrente, apresentando
conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma, está caracterizada a
deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Em relação às teses de impossibilidade de capitalização dos juros
remuneratórios (fl. 631), impossibilidade de cobrança de juros ou multas em razão da não
comprovação da pactuação, ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios (fl. 639),
nas razões recursais, não foram indicados os dispositivos legais supostamente violados
ou objeto de interpretação divergente, do que resulta a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Ademais, a parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão dos embargos de declaração (fls. 564-565) e do acórdão da
apelação (fls. 473-474):
A justificativa dada pelos Apelantes para não apresentação do demonstrativo
de que os documentos suficientes para saber o que foi contratado não foram
juntados aos autos não procede. Primeiramente, porque, como visto acima, os
documentos que instruíram a inicial são suficientes para demonstrar a certeza,
a liquidez e a exigibilidade do crédito. Depois, porque não se demonstrou que
os parâmetros usados para o cálculo foram diferentes daqueles apurados pelo
Contador do Juízo. E, por fim, porque era possível aos Apelantes trazerem
planilha de cálculo utilizando-se as taxas de mercado e excluindo tudo o
quanto supostamente abusivo. Ademais, não cabe emenda dos embargos à
monitória por aplicação analógica do
do CPC, porquanto a norma
art. 321
específica afasta a norma geral.
A liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito são extraídas dos documentos
que instruíram a inicial, os quais são suficientes para fornecer todos os
parâmetros e encargos necessários para se apurar a extensão da dívida pelo
inadimplemento das faturas de cartão de crédito. 9.1 - Tanto é assim que o
Contador Judicial teve acesso aos mesmos documentos para averiguar se os
cálculos apresentados pela Apelada estavam em conformidade com o contrato
Documento eletrônico VDA51795498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:30
Código de Controle do Documento: 38326e47-bc24-46da-9df0-8e3442ca7d78

de relacionamento, sendo advertido de que, na falta de parâmetros contratuais,
deveria adotar os parâmetros praticados pelo mercado nas operações de
mesma espécie, segundo informações do site do BACEN (id.
4058300.24221246). 9.2 - Com efeito, o i. Auxiliar do Juízo apresentou parecer
concluindo que "que a conta apresentada pela CEF id. 4058300.20519991,
está de acordo com a cláusula acima descrita, ou seja, aplicação apenas de
correção monetária IGP-M + 1% a. m. de juros de mora" (id.
4058300.24410513). 9.3 - Assim, as alegações de incidência de comissão de
permanência e de juros capitalizados são descontextualizadas, na medida em
que não foram incluídos na planilha de débito apresentada pela Apelada ou
pelo Contador.0 - Concluiu-se que a alegação de excesso de execução
decorrente de juros abusivos é genérica e não merece ser conhecida, uma vez
que desacompanhada de planilha de cálculo indicativa do valor que os
Apelantes entendiam devido ante o incontroverso inadimplemento.

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:30
Código de Controle do Documento: 38326e47-bc24-46da-9df0-8e3442ca7d78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.789.248 / PE
Número Registro: 2024/0422752-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08196978920214058300 8196978920214058300
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUALITY SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVANTE : ANA CARLA LACERDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARLOS SANTOS CORREIA LIMA
ADVOGADO : JAIR LOPES DE ARAÚJO JUNIOR - PE024550
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - PE061619
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA52421142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:42
Código de Controle do Documento: 995e5b64-1608-4cfc-9b43-da94e20dc05d

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:42
Código de Controle do Documento: 995e5b64-1608-4cfc-9b43-da94e20dc05d